Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015631-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRECENTES DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 49, §3o primeira parte, é cristalina ao estabelecer que as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

II –
H
avendo
litigiosidade e tendo a causa valor certo, não há sequer como fixar-se a verba sucumbencial por equidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito de no
1034361-34.2023.8.11.0003
, manejada em face do
BANCO SAFRA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado pel
a
impugnante, com que objetivava
incluir na relação de credores concursais o valor
R$ 11.303.116,00 (onze milhões trezentos e três mil cento e dezesseis reais), oriundo da CCB n. 007587495 – R$ 7.200.000,00 e da CCB n° 0075733662 – R$ 4.103.116,
0
0
,
na classe III - Quirografário.
Ainda, arbitrou honorários advocatícios
sucumbenciais
de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, o agravante busca a reinserção do crédito no rol de credores, sob o argumento
de
que toda e qualquer dívida existente
na data do pedido est
á
sujeita aos efeitos da recuperação judicial
.

Defende
a distinção entre o crédito decorrente de
alienação fiduciária e a cessão fiduciária, uma vez que, uma concede a propriedade de um bem e outro a titularidade de um direito, de modo que,
os créditos oriundos de cessão deverão ser incluídos no rol de credores.

Por fim, assevera que o pagamento de verbas sucumbenciais não pode ser admitido em sede de impugnação de crédito, dada a ausência de litigiosidade e por se tratar de mero incidente processual. Porém, caso
se entenda por sua aplicação, pede que a condenação se dê com base no valor da causa ou seja fixada por equidade.

Não houve pedido liminar.

Em sede de c
ontrarrazões
, a parte agravada pugna
pelo desprovimento do recurso
e
pela
elevação dos honorários sucumbenciais já fixados n
a

origem.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal o acerto ou não da decisão que julgou improcedente a impugnação, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico perseguido.

Em resumo, a agravante defende que
o valor
R$ 11.303.116,00 (onze milhões trezentos e três mil cento e dezesseis reais), oriundo da CCB n. 007587495 – R$ 7.200.000,00 e da CCB n° 0075733662 – R$ 4.103.116,
0
0
,
decorre de
operações de
cessão fiduciária
e, portanto
,
estão sujeitos
aos efeitos da recuperação judicial.

Sobre o tema, a Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 49, §3o primeira parte, é cristalina ao estabelecer que as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

In
verbis
:

Art. 49

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

N
ão há
, também,
qualquer ressalva na jurisprudência, tendo ainda o Superior Tribunal de Justiça sedimentado o assunto, ao definir que
a cessão fiduciária possui a mesma natureza jurídica d
a
propriedade
fiduciária, que igualmente não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA
.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, os créditos garantidos por meio de cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou destituídos de registro, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.079.018/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.

1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação. 2. O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial, por força do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa
recuperanda
.

3.
É
desinfluente
, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação. Precedentes.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.032.341/SP, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

Ademais, quanto a
os honorários de sucumbência
, melhor sorte não
assiste à agravante, isso porque, havendo litigiosidade
e
tendo a causa valor certo
,
não há sequer como fixar-se a verba sucumbencial por equidade
.

A questão inclusive encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere da leitura do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Impugnação ao crédito.

2
. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido. 3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa
.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.119.427/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

No caso vertente, o percentual fixado pelo juiz singular foi estabelecido de acordo com o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que em sua primeira parte diz que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Desta feita, por força da norma processual vigente, torna-se impositiva a condenação em honorários sucumbenciais, no patamar fixado no parágrafo 2o, do artigo 85, que no caso,
ainda foi fixado no
mínimo
, apenas
sobre o proveito econômico obtido.

Pela
mesma linha de intelecção,
assiste razão ao agravado, no
que tange aos honorários recursais.

Com efeito, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Como se vê, pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor,
em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta quadra processual, impõe-se a majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 1
5
% (
qui
nze por cento)
.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CARÁTER PETITÓRIO - CONTRATO DE PERMUTA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - ART. 1.245 DO CC - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2o E 11o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Ao julgar o Recurso, o Tribunal
deverá
majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art.
85, §§2o e 11, do CPC)
.
” (TJMT -
Ap
157274/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018,
Publicado
no DJE 23/02/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e, por consequência,
MAJORO
os
honorários
sucumbenciais
para 1
5
% (
qui
nze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024